Tribunal: TJDFT
Processo: 0735777-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. PREPARO IRREGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O agravo de instrumento não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, sob dois fundamentos: a ausência do recolhimento regular do preparo; e o fato do pronunciamento judicial ter apenas ratificado a decisão anterior que foi confirmada em instância recursal.
2. No agravo interno, sequer foi impugnada a questão referente a ausência do recolhimento regular do preparo, de modo que ainda que fosse acolhida a tese do agravante, o agravo de instrumento não seria conhecido, em razão da deserção.
3. Intimada para comprovar o recolhimento das custas, ou efetuar o recolhimento em dobro, a agravante tentou se utilizar, maliciosamente, do mesmo preparo recolhido anteriormente em outro recurso, com a finalidade de burlar o cumprimento da determinação judicial de recolhimento em dobro das custas, comportamento que implica em violação ao princípio da boa-fé e justifica o reconhecimento da litigância de má-fé.
4. Agravo interno conhecido e não provido.